Tribunal: STF
Processo: RE 1490220
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DETENTORA DO CERTIFICADO (CEBAS). REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. RE Nº 566.622/RS. AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO III DO ART. 29 DA LEI 12.101/09. IMUNIDADE DO ART. 195, § 7º, DA CRFB/88 – NÃO CABIMENTO. ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS COM BASE NAS LEIS 11.457/2007 E 9.766/1998 (SISTEMA S E SALÁRIO-EDUCAÇÃO). NÃO CABIMENTO.



    1. Trata-se de recurso de apelação interposto por FENASE - FUNDAÇÃO EVANGÉLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EL-SHADAI, em face de sentença (evento 24) que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC.



    2. O Juízo a quo entendeu que a autora cumpriu os requisitos presentes nos incisos I, II, IV, V, VI, VII e VIII do art. 29 da Lei nº 12.101/09. Contudo, não apresentou certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, conforme exigido pelo inciso III da Lei nº 12.101/09, concluindo, assim, que a autora não demonstrou o cumprimento dos requisitos necessários à fruição da imunidade tributária prevista no art. 195, §7º, da CRFB/88. Ainda, entendeu que, como a parte autora não cumpriu integralmente os requisitos elencados no art. 29 da Lei nº 12.101/09, não haveria que se reconhecer o direito autoral às isenções pretendidas (contribuição destinadas a terceiros - Sistema S e Salário-educação), uma vez que elas estão condicionadas a tal cumprimento.



    3. O objeto da controvérsia cinge-se ao (i) direito da entidade beneficente à imunidade das contribuições sociais prevista no art. 195, §7º, da CRFB/88, na ausência de certidão negativa de débitos ou certidão positiva com efeitos de negativa; (ii) o direito à isenção das contribuições destinadas a terceiros com base nas Leis 11.457/2007 e 9.766/1998 (Sistema S e Salário-educação); (iii) a condenação da União a restituição dos valores pagos indevidamente a título de contribuições sociais, representados nas Guias da Previdência Social e GFIPs referentes às competências de 05/2014 a 01/2015 e relação de DARFs apurados de 31/05/2014 (pago em 18/06/2014) a 31/08/2018.



    4. Da imunidade tributária. O STF, no julgamento dos embargos de declaração opostos ao RE 566.622, cuja Ata de Julgamento foi publicada em 31.01.2020, decidiu que a lei complementar seria a forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades assistenciais, sobretudo no que se refere às contrapartidas a serem por elas observadas, reputando constitucional, porém, o inciso II do art. 55 da Lei n. 8.212/91, que exigia como requisito para a imunidade, como agora o faz o caput do art. 29 da Lei n. 12.101/09, a entidade ser portadora do CEBAS.



    5. Destarte, impõe-se seja aplicada a tese firmada pelo STF no RE 566.622, nos termos do art. 1.039, caput, do CPC, de maneira que, para fazer jus à imunidade do art. 195, § 7º, da CRFB/88, primariamente a entidade deve ser portadora do CEBAS.



    6. Por outro lado, o art. 29 da Lei 12.101/09 dispõe que a entidade certificada terá direito à imunidade desde que, cumulativamente, atenda aos requisitos listados no dispositivo.



    7. Com efeito, o STF, no julgamento da ADI 4.480 - na linha do entendimento adotado por ocasião do julgamento do RE 566.622 e das ADI's 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621 - reafirmou o entendimento quanto à matéria, afirmando a validade constitucional do art. 29, caput e incisos I a V, VII e VIII, da Lei 12.101/2009, por entender que se amoldam aos limites previamente estabelecidos em lei complementar, qual seja, o art. 14 do CTN. Ou seja, declarou a inconstitucionalidade formal apenas do inciso VI do art. 29 da Lei 12.101/09.



    8. Diante deste contexto, na vigência da Lei nº 12.101/09, para fazer jus à imunidade do art. 195, § 7º, da CRFB/88, a entidade deve ser portadora do CEBAS e atender ao disposto no art. 14 do CTN e ao art. 29 da Lei 12.101/2009, excetuado o seu inciso VI. 9. No caso concreto, observa-se que a autora (FENASE – FUNDAÇÃO EVANGÉLICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL – EL-SHADAI) é uma entidade beneficente de assistência social, instituição jurídica de direito privado, com fins não econômicos e cuja finalidade é atender integralmente ao ser humano, independentemente de sua cor, condição social e credo religioso, no plano físico, cultural, social, assistencial, educacional e espiritual.



    10. A autora requereu, em 28.07.2010, ou seja, na vigência da Lei n. 12.101/09, o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), que foi deferido em 22.12.2014 (data da publicação no D.O.U), com validade de 03 (três) anos, ou seja, de 22.12.2014 a 21.12.2017, bem como sua renovação em 28.09.2017 (data da publicação no D.O.U), com validade de 22.12.2017 a 21.12.2022 (Evento 1 - OUT 8).



    11. Ademais, extrai-se dos autos que há comprovação do cumprimento dos requisitos previstos nos incisos I e II do art. 14 do CTN , pois, da análise do Estatuto Social, registrado no Cartório do 5º Ofício de Niterói, com autorização do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Evento 1, OUT 3, fls. 1/11) consta: (i) que a instituição não distribuirá rendas, lucros, dividendos ou qualquer outro tipo de rendimento (art. 1º, parágrafo único); (ii) que suas rendas, recursos e eventual resultado operacional serão aplicados integralmente no território nacional e na manutenção de no desenvolvimento de seus objetivos institucionais (art. 33, parágrafo único).



    12. Igualmente, verifica-se que há prova nos autos quanto ao requisito estabelecido no inciso III do art. 14 (manutenção de escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão), pois a autora apresentou demonstrações financeiras (balanços contábeis) referentes aos exercícios de 2013 a 2017 (Evento 1, OUT 4).



    13. Conforme se verifica, a entidade autora é portadora do CEBAS e demonstrou o cumprimento aos requisitos do art. 14 do CTN, contudo, deixou de atender ao disposto no inciso III do art. 29 da Lei 12.101/09 (apresentar certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS), razão por que não tem direito à imunidade. Precedentes: TRF4, 2ª Turma, AC 50002392020184047119, Des. Fed. Rel. ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, DJe 23.03.2021; TRF4, 1ª Turma, AC 50711813720184047100, Rel. Francisco Donizete Gomes, DJe 03.05.2021.



    14. Da isenção das contribuições destinadas a terceiros (Sistema S e Salário-educação). Apenas quando reconhecida a imunidade capitulada no art. 195, § 7º, da CRFB/88 é que a entidade não estará obrigada ao recolhimento da contribuição para a seguridade social, assim como terá o direito de usufruir da não incidência das contribuições sociais devidas aos terceiros (Sistema S e Salário-educação), nos termos da previsão contida na Lei 11.457/07 e Lei nº 9.766/1998.



    15. No caso, tendo em vista o não reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da CRFB/88, também deve ser afastado o pleito de isenção de contribuições sociais destinada a terceiros (Sistema S e Salário-educação).



    16. Honorários recursais. No caso em tela, o recurso de apelação foi interposto em face de sentença publicada em 2021, ou seja, na vigência do CPC/2015. Sendo assim, na forma do art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios fixados na sentença recorrida em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC, devem ser majorados em 1% (um por cento).



    17. Apelação a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, 195, §7º; e 240, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Diante deste contexto, na vigência da Lei nº 12.101/09, para fazer jus à imunidade do art. 195, § 7º, da CRFB/88, a entidade deve ser portadora do CEBAS e atender ao disposto no art. 14 do CTN e ao art. 29 da Lei 12.101/2009, excetuado o seu inciso VI.



    No caso concreto, observa-se que a autora (FENASE – FUNDAÇÃO EVANGÉLICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL – EL-SHADAI) é uma entidade beneficente de assistência social, instituição jurídica de direito privado, com fins não econômicos e cuja finalidade é atender integralmente ao ser humano, independentemente de sua cor, condição social e credo religioso, no plano físico, cultural, social, assistencial, educacional e espiritual.



    A autora requereu, em 28.07.2010, ou seja, na vigência da Lei n. 12.101/09, o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), que foi deferido em 22.12.2014 (data da publicação no D.O.U), com validade de 03 (três) anos, ou seja, de 22.12.2014 a 21.12.2017, bem como sua renovação em 28.09.2017 (data da publicação no D.O.U), com validade de 22.12.2017 a 21.12.2022 (Evento 1 - OUT 8).



    Ademais, extrai-se dos autos que há comprovação do cumprimento dos requisitos previstos nos incisos I e II do art. 14 do CTN , pois, da análise do Estatuto Social, registrado no Cartório do 5º Ofício de Niterói, com autorização do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Evento 1, OUT 3, fls. 1/11) consta: (i) que a instituição não distribuirá rendas, lucros, dividendos ou qualquer outro tipo de rendimento (art. 1º, parágrafo único); (ii) que suas rendas, recursos e eventual resultado operacional serão aplicados integralmente no território nacional e na manutenção de no desenvolvimento de seus objetivos institucionais (art. 33, parágrafo único).



    Igualmente, verifica-se que há prova nos autos quanto ao requisito estabelecido no inciso III do art. 14 (manutenção de escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão), pois a autora apresentou demonstrações financeiras (balanços contábeis) referentes aos exercícios de 2013 a 2017 (Evento 1, OUT 4).



    Conforme se verifica, a entidade autora é portadora do CEBAS e demonstrou o cumprimento aos requisitos do art. 14 do CTN, contudo, deixou de atender ao disposto no inciso III do art. 29 da Lei 12.101/09 (apresentar certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS), razão por que não tem direito à imunidade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente